Tribunal: TJDFT
Processo: 0745402-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745402-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FLAVIA SCHENKEL VASCONCELLOS DE SOUZA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA FLÁVIA SCHENKEL VASCONCELLOS DE SOUZA (executada), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, afastando a alegação de nulidade da citação por edital e determinando a transferência dos valores bloqueados à exequente (ID 250663912 na origem): “Rejeito, portanto, a impugnação. Preclusa esta decisão, promova-se a transferência dos valores bloqueados em favor da exequente, que fica desde logo intimada a indicar dados bancários para tanto e informar se o valor indisponibilizado é suficiente para quitar o débito exequendo. Prazo de 15 (quinze) dias. O silêncio será compreendido como manifestação tácita de quitação, caso em que a execução será extinta pelo pagamento. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 77414590), a agravante defende a nulidade da citação por edital, alegando que não foram esgotadas todas as diligências determinadas pelo juízo de origem para a localização da parte. Sustenta que, embora tenha sido ordenada a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, não houve efetivação da diligência no sistema SIEL, tampouco foi realizada diligência em um dos dez endereços constantes na certidão de pesquisa, o que configura descumprimento da própria ordem judicial e cerceamento de defesa. Argumenta que a citação por edital é medida excepcional, prevista no artigo 256, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e somente pode ser utilizada após o efetivo esgotamento dos meios disponíveis para localização do citando. Ressalta que a ausência de diligência em sistema expressamente determinado pelo juízo compromete a validade do ato citatório e acarreta a nulidade dos atos subsequentes. Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando esta figura como destinatária final do serviço ou demonstra vulnerabilidade. No caso, afirma que o plano de saúde foi contratado para uso pessoal da agravante e seu cônjuge, não havendo vínculo com atividade empresarial, o que atrai a incidência das normas consumeristas. Alega que a cobrança de “prêmio complementar” após cancelamento por inadimplência, sem prestação do serviço, é abusiva e deve ser discutida na via própria. Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta a probabilidade do direito, diante da nulidade da citação por edital, e o perigo de dano grave e de difícil reparação, em razão da determinação de transferência dos valores bloqueados antes da regularização da citação e do exercício do contraditório. Em cautelar, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a transferência dos valores bloqueados. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, o retorno dos autos à origem para cumprimento das diligências determinadas, inclusive consulta ao sistema SIEL e diligência ao endereço não verificado, e o reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Preparo ao ID 77427454. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos remetidos para outra comarca. Transcrevo, in verbis: “Preclusa esta decisão, promova-se a transferência dos valores bloqueados em favor da exequente, que fica desde logo intimada a indicar dados bancários para tanto e informar se o valor indisponibilizado é suficiente para quitar o débito exequendo.” (ID 250663912 na origem). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá liberação dos valores questionados enquanto esta permanecer recorrível. Patente que o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora